Tribunal: TJPA
Processo: 0021720-22.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021720-22.2020.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO N.º 0021720-22.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO (DEFENSOR PÚBLICO: SUSANA HOYOS DE JESUS
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – REPOUSO NOTURNO – ART. 155, § 1º, DO CP – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS MANTIDAS – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADO PARA O ABERTO – ART. 33, § 2º, C, CP. O fato de o réu ter premeditado a prática do delito demonstra maior reprovabilidade no comportamento praticado. As circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar e modo de execução. O repouso noturno foi utilizado como causa de aumento, art. 155, § 1º, CP, logo, não pode servir para elevar a pena na primeira fase, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Porém, o fato de o réu,
in casu,
ter aberto o ferrolho do portão do estabelecimento, sorrateiramente, demonstra que o modo de execução incluiu extrema ousadia, devendo tal circunstância ser mantida como negativa.
As consequências do crime foram bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo,
devendo permanecer valoradas negativamente. Pretensão de redução da pena base afastada. Pena mantida. Regime inicial de cumprimento da pena alterado para o aberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, c, do CP. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0021720-22.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO (DEFENSOR PÚBLICO: SUSANA HOYOS DE JESUS
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do CP, à pena de 02 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 20 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
no dia 01/11/2020, por volta das 03h30min, o denunciado, na companhia do indivíduo de prenome ADRIANO, adentraram na residência de propriedade da vítima, SEBASTIANA BORJAM DE BRITO, situada na Rua Honório José dos Santos, n° 804, bairro Jurunas, neste município, onde funciona um estabelecimento comercial, e de lá subtraíram vários produtos alimentícios, momento em que o alarme disparou e empreenderam fuga. Um dia antes do fato, o então denunciado foi ao referido estabelecimento, no intuito de realizar um levantamento do local antes do crime, e pediu um lanche à vítima, que gratuitamente atendeu seu pedido. Posteriormente, no dia do delito, o acusado e seu comparsa entraram no imóvel, abriram o ferrolho do portão e furtaram vários produtos alimentícios, quais sejam: café, açúcar, chocolate, cigarro, sardinha, conserva e outros, totalizando um prejuízo superior a R$ 300,00 (trezentos reais). (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 12.02.2021, Id-10220701.

Aduz o apelante que deve ser reformada a dosimetria da pena, com o redimensionamento da pena base, a manutenção da atenuante da confissão, com a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, e a redução da pena de multa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de ser redimensionada a pena base e a pena de multa do apelante proporcionalmente, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e circunstâncias do crime, devendo ser mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 16/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do CP, fixando-lhe à pena de 02 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 20 dias multa.

Aduz o apelante que deve ser reformada a dosimetria da pena, com o redimensionamento da pena base, a manutenção da atenuante da confissão, com a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, e a redução da pena de multa.

Conheço do recurso.

Insurge-se o apelante em face da dosimetria da pena, razão pela qual entendo que a autoria e materialidade do delito se encontram superadas nos autos.

A pena base foi fixada em
02 anos de reclusão e 20 dias multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências, como a seguir transcrevo: “
Quanto à culpabilidade
,
está definida, vez que o réu, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se comportar em conformidade com este entendimento. (...). Quanto às circunstâncias, negativas, em razão de que praticou o delito às caladas da noite, durante o repouso noturno. As consequências, remontam para a vítima, vez que causou diminuição patrimonial, fator que não foi ressarcido, não houve recuperação dos produtos subtraídos.
”

Ressalto que a culpabilidade

impõe que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente. Sendo assim, o fato de o réu ter premeditado a prática do delito, eis que foi ao local no dia anterior a fim de averiguar tudo antes do crime, o que demonstra maior reprovabilidade no comportamento praticado. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

Quanto às circunstâncias do crime, que
são os fatores de tempo, lugar e modo de execução,
o MM. Juízo considerou que o delito foi cometido durante o repouso noturno. Ocorre que tal fundamento foi utilizado como causa de aumento, art. 155, § 1º, CP, logo, não pode servir para elevar a pena na primeira fase, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Porém, o fato de o réu ter aberto o ferrolho do portão do estabelecimento, sorrateiramente, demonstra que o modo de execução incluiu extrema ousadia, devendo tal circunstância ser mantida como negativa.

Q
uanto às consequências, tenho que foram bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo,
apenas acrescento o fato de que a vítima

ficou extremamente abalada com a situação, passou mal, e ficou internada por alguns dias.

Diante de tais considerações, não há que se falar em redução da pena base, pelo que a mantenho em 2 anos de reclusão e 20 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 6 meses e 5 dias multa, restando 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias multa.

Mantenho ainda a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155, do CP, repouso noturno, totalizando a pena definitiva de 2 anos e 20 dias multa, eis que ausentes causas de diminuição da pena.

O regime de cumprimento da pena deve ser o aberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, c, do CP, uma vez que não há na certidão de id-10220900 o trânsito em julgado de ação penal, não se tratando, portanto, de réu reincidente.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024